Tribunal: TJES
Processo: 5014077-91.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AUTORAL DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito oriundo do TOI e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração da suposta fraude foi legal e suficiente para legitimar a cobrança realizada; (ii) estabelecer se houve dano moral e se o valor fixado é adequado; (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, é insuficiente para legitimar a cobrança de consumo não registrado, sendo necessária a realização de perícia técnica com a garantia de contraditório e ampla defesa, o que não se verificou no caso dos autos.

4. A ausência de participação da consumidora no procedimento de inspeção e a inexistência de provas autônomas e imparciais da fraude inviabilizam a exigibilidade do débito imputado.

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em cobrança indevida configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, o qual é presumido nestas circunstâncias.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem excessivo, motivo pelo qual deve ser mantido.

7. A base de cálculo da verba honorária deve observar a ordem legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC, priorizando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, em detrimento do valor da causa, sendo necessária a adequação da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora desprovido. Recurso da concessionária parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, é insuficiente para justificar cobrança por suposta irregularidade em medidor de energia elétrica, sem prévia perícia técnica acompanhada pelo consumidor.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito irregular caracteriza ato ilícito e dá ensejo à reparação por danos morais.

3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve priorizar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III e VIII; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 19/04/2022, DJ 06/05/2022.
TJES, Apelação Cível nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 27/04/2023.
STJ, AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016.
STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016.
STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014077-91.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MARINETE SILVA RIBEIRO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AUTORAL DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito oriundo do TOI e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração da suposta fraude foi legal e suficiente para legitimar a cobrança realizada; (ii) estabelecer se houve dano moral e se o valor fixado é adequado; (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, é insuficiente para legitimar a cobrança de consumo não registrado, sendo necessária a realização de perícia técnica com a garantia de contraditório e ampla defesa, o que não se verificou no caso dos autos.

4. A ausência de participação da consumidora no procedimento de inspeção e a inexistência de provas autônomas e imparciais da fraude inviabilizam a exigibilidade do débito imputado.

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em cobrança indevida configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, o qual é presumido nestas circunstâncias.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem excessivo, motivo pelo qual deve ser mantido.

7. A base de cálculo da verba honorária deve observar a ordem legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC, priorizando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, em detrimento do valor da causa, sendo necessária a adequação da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora desprovido. Recurso da concessionária parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, é insuficiente para justificar cobrança por suposta irregularidade em medidor de energia elétrica, sem prévia perícia técnica acompanhada pelo consumidor.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito irregular caracteriza ato ilícito e dá ensejo à reparação por danos morais.

3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve priorizar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III e VIII; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 19/04/2022, DJ 06/05/2022.
TJES, Apelação Cível nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 27/04/2023.
STJ, AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016.
STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016.
STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER de ambos os recursos de Apelação Cível para, no mérito: a) NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MARINETE SILVA RIBEIRO NASCIMENTO, mantendo o valor da indenização por danos morais; b) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para reformar o capítulo da sentença que fixou a verba honorária, a fim de determinar que o percentual de 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência devidos pela ré incida sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora (correspondente à soma do valor da condenação por danos morais e do débito declarado inexigível), mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC, haja vista a ausência de condenação em honorários na origem em desfavor da parte autora (Marinete Silva Ribeiro Nascimento) e em razão do parcial provimento do recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por MARINETE SILVA RIBEIRO NASCIMENTO e por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., com vista ao reexame de sentença de Id nº 14425894, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI nº 045003568523) e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além das verbas de sucumbência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito de ambos os apelos, de forma conjunta, dada a correlação das matérias.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por Marinete Silva Ribeiro Nascimento em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., pleiteando a anulação de débito e compensação moral.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que a concessionária ré, após realizar uma inspeção em sua unidade consumidora em 07/06/2023, lavrou um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 045003568523) imputando-lhe supostas irregularidades no medidor de energia. Com base nesse ato, a ré gerou uma cobrança no valor de R$ 13.302,79 e, posteriormente, suspendeu o fornecimento do serviço essencial. A autora nega veementemente a existência de qualquer fraude ou manipulação no equipamento, sustentando que o procedimento foi unilateral e a cobrança, indevida.

Em sua defesa, a concessionária ré argumentou pela legitimidade de sua conduta, afirmando que a inspeção constatou violação nos lacres do medidor, o que resultava em registro de consumo inferior ao real. Sustentou, ainda, que o procedimento de apuração e cobrança da recuperação de receita seguiu rigorosamente a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, tratando-se de exercício regular de direito, o que afastaria a ilicitude do ato e, consequentemente, o dever de indenizar.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de Id n. 14425894, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a inexistência do débito impugnado; e ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. O Magistrado de piso fundamentou sua decisão no entendimento de que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada fraude, sendo o TOI, por sua natureza unilateral, insuficiente para tal fim. Reconheceu, ainda, que a suspensão indevida do fornecimento de energia configura dano moral in re ipsa.

Inconformadas, ambas as partes recorreram. A autora, Marinete, busca a majoração do quantum indenizatório para R$ 25.000,00, por considerá-lo irrisório. A ré, EDP, pleiteia a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente, defendendo a legalidade de seus atos. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pela EDP no Id n. 14425901, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se em verificar: (i) a legalidade do procedimento de apuração de irregularidade e a exigibilidade do débito dele decorrente; (ii) a ocorrência e o quantum do dano moral; e (iii) a adequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Feitas essas considerações, adianto que a tese recursal da concessionária não merece prosperar quanto ao mérito da cobrança. Explico.

Em primeiro lugar, consigne-se que a apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, tem sua responsabilidade civil estabelecida no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal. Ademais, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º).

A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, por si só, é insuficiente para subsidiar a cobrança perseguida pela concessionária, na medida em que é realizado de forma unilateral. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 27/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001399-20.2020.8.08.0049. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica).

Em se tratando da lavratura de um TOI, deve a concessionária cientificar o responsável sobre seus direitos, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade técnica na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização.

De fato, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) juntado aos autos descreve a suposta irregularidade nos seguintes termos:

“Observações Constatamos que existe um furo na tampa do medidor. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido.devido esse furo que atingiu a bobina de corrente da fase C o medidor não registra o consumo correto.. corrente fase A,2,7...fase C,11,9 amperes,fase que estava furado a bobina.”

Pela análise do referido documento, depreende-se que o ato foi lavrado sem a presença da consumidora ou de testemunhas, caracterizando a unilateralidade do procedimento. A seguir, foi emitida a fatura com o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, na importância de R$ 13.302,79 (treze mil, trezentos e dois reais e setenta e nove centavos).

No caso dos autos, a consumidora não teve a oportunidade de acompanhar a vistoria e, principalmente, eventual perícia no medidor retirado, o que indica vício no procedimento, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Conforme destaca o Superior Tribunal de Justiça, “[...] é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”. (AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016) .

Ademais, a atuação unilateral da empresa contraria a própria normatização aplicável e viola os direitos do consumidor. De fato, “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin).

Portanto, não havendo comprovação de que foram realizadas todas as diligências previstas na legislação, notadamente a garantia de participação do consumidor na apuração da suposta fraude, afasta-se a certeza quanto à irregularidade apontada, sendo de rigor a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

Superada essa questão, e reconhecida a ilicitude da cobrança, a suspensão do fornecimento de energia elétrica dela decorrente configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Nesse ponto, passo a analisar o recurso da autora, que pleiteia a majoração do quantum indenizatório. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo a quo, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar os transtornos sofridos pela consumidora em razão da suspensão indevida de serviço essencial, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Assim, o valor deve ser mantido.

Por fim, analiso o pedido subsidiário da apelante EDP, referente à base de cálculo dos honorários advocatícios. Neste ponto, assiste-lhe razão.

A r. sentença condenou a ré ao pagamento de honorários em "10% do valor da causa". Contudo, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo, qual seja: o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor da causa. Havendo condenação e proveito econômico mensuráveis, a fixação sobre o valor da causa mostra-se inadequada, devendo a sentença ser reformada neste capítulo

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Apelação Cível para, no mérito:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARINETE SILVA RIBEIRO NASCIMENTO, mantendo o valor da indenização por danos morais;

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., para reformar o capítulo da sentença que fixou a verba honorária, a fim de determinar que o percentual de 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência devidos pela ré incida sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora (correspondente à soma do valor da condenação por danos morais e do débito declarado inexigível), mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC, haja vista a ausência de condenação em honorários na origem em desfavor da parte autora (Marinete Silva Ribeiro Nascimento) e em razão do parcial provimento do recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar